Tribunal: TJSP
Processo: 2097122-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2097122-81.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sumaré,
em
que
é
agravante
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA e é agravado
ORLINDO ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2097122-81.2020.8.26.0000 –Crs 91220e
2
Voto no 42.735
Agravo de instrumento no 2097122-81.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002231-19.2020.8.26.0604
3a Vara Cível de Sumaré
Agravante: Condomínio Residencial Águas de Lindóia
Agravado: Orlindo Alves Ferreira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Defere-se a gratuidade em favor de
condomínio edifício popular destinado a
moradia de pessoas de baixa renda.
Condomínio
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 74/75) que, na execução de título extrajudicial,
quotas de despesas condominiais, indeferiu-lhe pedido de
gratuidade, em que insiste.
Dispensava-se preparo e foi deferido o
pedido de liminar e o de gratuidade (fl. 188).
É o relatório.
Condomínio em regra não faz jus à
gratuidade.
A solução é diversa, porém, se se trata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2097122-81.2020.8.26.0000 –Crs 91220e
3
como no caso, de afirmado condomínio popular de
moradores de baixa renda, financiado pelo programa Minha
Casa Minha Vida (fl. 17), em que se presume a necessidade.
Por
isso,
defere-se
o
pedido
de
gratuidade e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator